Tribunal: CARF
Processo: 10920.905358/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905358/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.526 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO. GLOSA. INSCRIÇÃO REGULAR CNPJ.
Deve ser restabelecido o crédito cujo motivo da glosa foi a ausência de
cadastro, perante o CNPJ, do estabelecimento emitente da nota fiscal, quando
comprovada a regularidade da inscrição nesse cadastro.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve
refletir o saldo real apurado no trimestre, descontados os valores de pedidos de
ressarcimento/compensação deferidos, relativos a trimestres anteriores, bem
como a amortização de débitos escriturais do IPI.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual do interessado fazer prova dos fatos constitutivos do direito
que pleiteia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório os fatos que ensejaram a não
homologação da DCOMP e a sua correta fundamentação legal, é de se rejeitar
a alegação de cerceamento do direito de defesa, por total falta de fundamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905358/2008-68
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905358/2008-68

Mariel Orsi Gameiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata
o presente
processo
de requerimento,
formulado
via
PER/DCOMP
(36996.31334.291004.1.3.01-9323), por meio do qual o contribuinte acima identificado
reivindica, para fins de compensação, suposto direito creditório apontado como sendo
correspondente a ressarcimento de IPI, referente ao 1o trimestre de 2004, na quantia de
R$ 39.660,07 (valor do crédito solicitado/utilizado).
A DRF/Joinville, por meio de despacho decisório eletrônico (fl. 96), emitido em
07/11/2008, não reconheceu o direito creditório pleiteado e, consequentemente, deixou
de homologar a compensação declarada. De acordo com a referida decisão
administrativa, o não reconhecimento do valor pleiteado se deu em face da imposição de
glosas de créditos considerados indevidos, como também, de ter sido observada a
utilização, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em
períodos subseqüentes, até a data de apresentação do PER/DCOMP, tornando o saldo
credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade (fls. 97/119) na qual formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Preliminarmente, sustenta a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa, argumentando que houve erro na capitulação/fundamentação legal do
citado ato administrativo, o que violaria a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, LV, da
CF). Nesse sentido, alega ter se verificado o descumprimento do “Principio
Administrativo da Motivação” (art. 50, § 1o da Lei no 9.784/99) e aduz não ter obtido
“todos os elementos necessários para efetivar seu direito de defesa”. Para respaldar sua
tese, transcreve excertos doutrinários e ementas de julgados do antigo Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
b) No mérito, contesta a glosa dos créditos a que faria jus, alegando que os
estabelecimentos emitentes das notas fiscais glosadas (CNPJ: 86.967.163/0001-63
01.096.461/0001-72) já estariam ativos à época da emissão das respectivas notas (cópias
anexadas) e passa a defender o cometimento de equívoco na prestação de informação na
PER/DCOMP em apreço, o qual teria acarretado a insuficiência de crédito para fazer
frente à compensação pleiteada, e o direito à compensação no âmbito tributário
independentemente de requerimento e de autorização prévia, argumentando que caberia
ao fisco posteriormente apenas se limitar a aprovar ou não o procedimento
compensatório efetuado.
Ao final, requer o provimento da manifestação de inconformidade
formulada.
É o que importa relatar.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905358/2008-68

A Segunda Turma da DRJ/REC proferiu acórdão no 11-50.408, em 17 de junho de
2015 (e-fls.157/163), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO. GLOSA. INSCRIÇÃO REGULAR CNPJ.
Deve ser restabelecido o crédito cujo motivo da glosa foi a ausência de cadastro, perante
o CNPJ, do estabelecimento emitente da nota fiscal, quando comprovada a regularidade
da inscrição nesse cadastro.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR.
O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre deve refletir o
saldo real apurado no trimestre, descontados os valores de pedidos de
ressarcimento/compensação deferidos, relativos a trimestres anteriores, bem como a
amortização de débitos escriturais do IPI.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual do interessado fazer prova dos fatos constitutivos do direito que
pleiteia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório os fatos que ensejaram a não homologação da
DCOMP e a sua correta fundamentação legal, é de se rejeitar a alegação de cerceamento
do direito de defesa, por total falta de fundamento.
O contribuinte foi notificado em 18 de janeiro de 2016 (e-fl 169), e interpôs
Recurso Voluntário no dia 17 de fevereiro de 2016, no qual afirma, em síntese: saldo credor
passível de ressarcimento, porque mesmo com o estorno e a amortização de débitos de IPI
daquele período há saldo suficiente para compensar os débitos; o direito à compensação e
princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905358/2008-68

A controvérsia diz respeito ao pleito de compensação de suposto crédito de IPI,
REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2004, referente ao 2o trimestre de 2004, na
quantia de R$ 52.524,27, através do PERDCOMP no 36996.31334.291004.1.3.01-93, não
homologado pela fiscalização.
A razão da não homologação, como posta pela DRJ, decorre do fato de a empresa
haver efetuado o pedido de ressarcimento/compensação algum tempo após o encerramento do
trimestre de apuração dos créditos, como também por apresentar em sua escrita valores de
débitos do IPI oriundos da saída de produtos tributados com alíquota positiva.
O recorrente afirma em sede de Recurso voluntário que, em que pese a afirmação
da fiscalização da possibilidade efetiva de ocorrência de distorções no período pleiteado, eu
direito à compensação é resguardado pela norma, além da existência de saldo credor para tanto.
Tais argumentos não tem o condão de elidir as razões expostas para a glosa
mantida pela DRJ, porque não basta a mera arguição de existência do crédito, independente da
sistemática de apuração, como bem apontado pela DRJ, de modo que, utilizo como razões de
decidir, embasa pelo artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9784/1999:
Mérito
Da glosa de créditos
Dentre as notas fiscais informadas na DCOMP, o processamento glosou o crédito
oriundo de aquisições de insumos sob o fundamento de que o estabelecimento emitente
não estava cadastrado no sistema CNPJ (Motivo 2 – fls. 146/148). As notas cujos
créditos foram glosados são as seguintes:

Consultando o sistema CNPJ da Receita Federal (fl. 141), constata-se que o
estabelecimento 86.967.163/0001-63 se encontrava regularmente inscrito, inclusive
tendo apresentando DIPJ no ano-calendário de 2004 (fl. 142). Assim, motivos não há
para manter a glosa do respectivo crédito efetuada pelo processamento, pelo que deve o
mesmo ser restabelecido.
Já com relação à glosa da nota fiscal no 7449, emitida pelo estabelecimento detentor do
CNPJ 01.096.461/0001-72, com valor destacado de IPI de R$ 179,67, deve ser
registrado que o mesmo também se encontrava regularmente inscrito no sistema CNPJ
(fl.143). Todavia, verifica-se que, à época da emissão da nota fiscal em causa, a
empresa configurava-se como optante do SIMPLES FEDERAL (fls. 144/145), o que
implicaria, a princípio, na efetivação da glosa, porém, por outro motivo (Motivo – 7)
que não o indicado na decisão exarada (Motivo – 2).
Dessa forma, considerando que o motivo indicado no ato decisório contestado findou
por não se confirmar e tendo em vista que se encontra inviabilizada a revisão da
decisão, em face do decurso do prazo para homologação tácita, não resta alternativa
senão admitir a utilização do referido valor (R$ 179,67) na compensação ora tratada.
Da apuração do saldo credor do trimestre
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905358/2008-68

Além dos valores das glosas acima mencionadas, o deferimento parcial do
ressarcimento se deu pelo aproveitamento de parte do saldo credor do período analisado
ocorrido entre o encerramento do trimestre em questão, 1o trimestre/2004, e o período
de apuração anterior à data de transmissão da PER/DCOMP, outubro/2004.
Com efeito, a divergência entre o valor solicitado pela empresa e o reconhecido pelo
processamento decorre do fato de a empresa haver efetuado o pedido de
ressarcimento/compensação algum tempo após o encerramento do trimestre de apuração
dos créditos, como também por apresentar em sua escrita valores de débitos do IPI
oriundos da saída de produtos tributados com alíquota positiva.
A ocorrência de tais circunstâncias implica em que nem sempre o saldo que o Registro
de Apuração do IPI - RAIPI aponta no encerramento de cada trimestre corresponde ao
saldo real, pois pode englobar valores objeto de pedidos de ressarcimento/compensação
relativos a trimestres anteriores (estornos), além do saldo credor transferido para
período de apuração subseqüente e utilizado, ainda que parcialmente, na amortização de
débitos escriturais do IPI.
Para corrigir as distorções porventura identificadas, o processamento eletrônico efetua
ajustes, inclusive em relação aos saldos credores apurados nos períodos subseqüentes ao
do encerramento do trimestre até o período de apresentação do pedido, com vistas a
verificar se não houve redução no valor do saldo nesse intervalo.
O fundamento para tal procedimento está baseado do sistema de apuração e utilização
dos créditos do imposto (princípio da não-cumulatividade), em conformidade com o
artigo 195, do RIPI/2002:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9779, de 1999, art.
11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Dessa forma, a apuração de um valor de saldo credor em um dado trimestre não é
garantia, por si só, de que esse valor será integralmente passível de ressarcimento.
Quanto à alegação atinente ao cometimento de equívoco, cabe salientar que além de o
contribuinte não ter trazido aos autos nenhuma prova demonstrando cabalmente a
ocorrência do suposto erro, conforme demonstrativo de fls. 146/148, a informação que
teria sido prestada equivocadamente, diferentemente do que alegado, não foi
proveniente do PER/DCOMP objeto do presente processo e sim de outro PER/DCOMP
(o de no 35630.7,6647.291004.1.3.01-3768).
Nunca é demais lembrar ao autor da peça impugnatória que o processo administrativo-
fiscal é informado pelo princípio da concentração, com o condão de mitigar a aplicação
do princípio da verdade material, ou seja, uma vez que não há a previsão para a
realização de uma audiência de instrução, como sói ocorrer no âmbito do processo civil,
as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária e as
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905358/2008-68

alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo no momento da
apresentação da peça de defesa.
Assim discorre o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), art. 16, acerca dos
requisitos da impugnação:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II - omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - omissis.” (destaquei)
Sobre a questão, o Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária,
assim estabelece, in verbis:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. (destaquei)
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297),
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Destarte, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre o interessado o ônus de
provar a pretensão deduzida, ao contrário do que acontece no âmbito do processo de
exigência tributária, em que o ônus da prova das infrações tributárias cometidas pelo
sujeito passivo incide sobre o ente tributante.
Portanto, tanto o pedido administrativo, em sendo o caso, como a manifestação de
inconformidade, devem ser instruídos com todos os elementos hábeis a demonstrar o
direito do requerente, o que não se configurou na espécie.
Noutra vertente, como é de amplo conhecimento, a essência do arcabouço jurídico
tributário que rege a matéria em exame consiste na efetivação da compensação mediante
a apresentação de declaração sujeita a apreciação pela autoridade administrativa.
Nesta hipótese, a declaração de compensação (DCOMP), a despeito de extinguir o
crédito tributário desde o seu protocolo, está sujeita a homologação pela autoridade
administrativa.
Portanto, a possibilidade de compensação sem prévia autorização não impede que a
autoridade competente aprecie a regularidade do procedimento adotado pelo
contribuinte, o que é viabilizado necessariamente pela formulação do pleito
compensatório, efetuado normalmente por meio da transmissão da respectiva
declaração.
Sendo assim, a alegação de que a compensação prescinde de requerimento ao ente fiscal
mostra-se um tanto quanto despropositada e sem nenhuma repercussão em relação à lide
estabelecida.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.526 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905358/2008-68

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital